Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00 à parte requerente.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que enviou sua contestação por e-mail, porém digitou erroneamente o endereço eletrônico, de modo que o documento não foi juntado aos autos. Relata a sua versão dos fatos. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a aferir a legitimidade passiva da recorrente e verificar a possibilidade de análise da matéria fática apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do exame dos autos, constata-se que o recorrido atuou como advogado da recorrente em uma audiência de custódia (ID 68160695) e, pelo serviço prestado, as partes teriam fixado pagamento de R$ 1.000,00.
5. A recorrente compareceu à audiência de conciliação (ID 68160704), momento em que foi intimada do prazo para apresentação de defesa e da maneira como o peticionamento poderia ser feito (ID 68160704). Contudo, conforme documento de ID 68161861, o e-mail foi enviado para endereço eletrônico incorreto, o que somente foi noticiado após a prolação da sentença. Deste modo, haja vista que o erro partiu da própria recorrente, a quem cabia diligenciar pelas informações corretas para a efetivação da sua defesa, os argumentos dispostos no recurso e no e-mail enviado erroneamente não devem ser conhecidos, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância (artigo 1.014 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1784645.
6. Por outro lado, podem ser suscitadas em sede recursal as matérias que não tenham sido propostas na origem por motivo de força maior, bem como as conhecíveis de ofício, como é o caso da ilegitimidade passiva alegada, de modo que o recurso será conhecido apenas neste ponto. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1939846.
7. A recorrente alega a sua ilegitimidade passiva com base no fato de que o contrato verbal teria sido entabulado, em verdade, com uma advogada diversa, a qual não pode comparecer à audiência na data fixada, enviando o recorrido em seu lugar. Assim, afirma que a ação deveria ser proposta contra a advogada originária, considerando que o pagamento teria sido feito à esta.
8. Observa-se que os argumentos trazidos pela recorrente se cingem a questões de mérito, que dependem de análise probatória, porém, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas apenas à luz das afirmações contidas na petição inicial. Com base na narrativa trazida pelo recorrido, está presente a legitimidade da recorrente, uma vez que efetivamente foi representada em audiência pelo recorrido (ID 68160695). Preliminar rejeitada.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. A recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.014.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1784645, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13.11.2023; TJDFT, Acórdão 1939846, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 04.11.2024.